Tribunal: STF
Processo: RE 1438351
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Por reputar relevantes as razões articuladas no agravo interno, reconsidero a decisão proferida em 18.9.2023 (eDoc 26) e, em consequência, julgo prejudicado o aludido recurso.



    Restabeleço a análise do recurso extraordinário (eDoc 13) interposto contra acórdão (eDoc 11) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Processual civil. Julgamento extra petita. Pedidos para diminuição da alíquota da contribuição previdenciária e para devolução de valores não requeridos na petição inicial. Concordância das partes. Exclusão dessa condenação da parte dispositiva. Recursos providos. 



    Serventia extrajudicial. Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado. Preposto escrevente aposentado. Concessão da aposentadoria com base no Decreto Estadual nº 28.321/88 e na Lei Estadual nº 10.393/70. Cabimento. Peculiaridade de não se vincular o salário mínimo como indexador, mas pertinente para fixação inicial da remuneração. Correções posteriores por outro indexador. Súmula Vinculante nº 4 do C. Supremo Tribunal Federal sem pertinência ao caso. Recurso do autor provido, parcialmente provido o da Fazenda do Estado.



    Assevera, em síntese, que a conclusão desse pronunciamento viola o art. 7º, IV, da Constituição ao aquiescer, com fundamento na Lei estadual n. 10.393/1970, com a fixação inicial dos proventos de aposentadoria de escrevente de serventia extrajudicial com base em múltiplo do salário mínimo.



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao vislumbrar ter Jorge Manuel Pinheiro de Almeida cumprido os requisitos para aposentação antes da promulgação da Lei estadual n. 14.016/2010, mais precisamente no ano de 2008, determinou (a) que os proventos iniciais da inativação deveriam ser fixados no valor corresponde a 17 (dezessete) salários mínimos regionais; e que (b) aquele numerário, após a definição original, não deveria ser reajustado com vinculação ao salário mínimo, mas, anualmente, pelo IPC da FIPE. A propósito, destaco os seguintes trechos do aresto impugnado:



    Como se vê da publicação no D.O.E. o autor aposentou-se em 09 de março de 2013, por tempo de contribuição, embora desde 2008 já tivesse completado tempo de serviço e demais requisitos exigidos para se aposentar.



    Anoto cuidar-se de tema especioso, sutil mesmo, porque a intenção do autor, exposta desde a petição inicial, não é trazer o salário mínimo como indexador, o que é expressamente vedado, mas sim a fixação de seu provento sob esse valor, ou, melhor, sob a referência, como benefício inicial, 17 salários mínimos.



    [...]



    Então, não é caso de se entender descabido o emprego do salário mínimo na forma pretendida pelo autor, porque, em repetição, a Constituição Federal veda apenas sua utilização como fator de atualização (art. 7º, IV2 ), mas não impede como base para o valor do provento.



    [...]



    Ainda que a Lei Estadual nº 10.393/70, que reorganizou a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, tenha estabelecido reajuste dos benefícios previdenciários com base no salário mínimo (art. 12), cuida-se de lei não recepcionada pela Constituição Federal, pois anterior ao advento desta e em tudo conflitante com o referido inciso IV do art. 7º, a inviabilizar sua aplicação, motivo por que houve a referência tanto do autor quanto do réu acerca de se aplicar o IPC da FIPE nos reajustes, na forma do artigo 12 da Lei 10.393/70, com a redação da Lei 14.016/2010.



    [...]



    Com essas observações, sob vênia, entendo ser caso de parcial reforma da r. sentença para, excluindo da parte dispositiva da sentença a alteração da alíquota da contribuição previdenciária e a condenação nas diferenças devidas, condenar os réus a pagar os proventos de aposentadoria do autor sob os critérios da Lei Estadual 10.393/70 e do Decreto Estadual 28.321/88, declarado o benefício inicial de R$ 11.526,00, correspondente a 17 salários mínimos estaduais vigentes na data do deferimento da aposentadoria, 09/03/2013, reajustando-se-o desde então, anualmente, pelo IPC da FIPE (artigo 12 da Lei Estadual 10.393/70 e artigo 9º, parágrafo único da Lei Estadual 16.877/2018), respeitado o quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação, elevada a honorária advocatícia em dois pontos percentuais (2%) por força o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Embora não seja admissível a vinculação de vantagem de servidor público à variação do salário mínimo, o Supremo assegura a manutenção do valor nominal do benefício estabelecido antes da entrada em vigor da Lei estadual n. 14.016/2010. Assim, nada obstante a Lei paulista n. 10.393/1970 tenha adotado índice em desconformidade com a jurisprudência, a quantia originalmente prevista deve ser mantida, na medida em que não afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.447.274 AgR-ED, de minha relatoria; e o ARE 1.442.929 AgR, Redator do acórdão o ministro Edson Fachin. Desse último extraio a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.05.2023. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição da República, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 



    2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 



    3. Entretanto, faz-se necessário acrescentar que deve ser observada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 



    4. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte. 



    5. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARERG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    6. Agravo regimental parcialmente provido, por maioria, para manter o valor nominal fixado a título de proventos antes da Lei 14.016/2010. 



    Assim, preenchidos os requisitos para inativação anteriormente à vigência da Lei estadual n. 14.016/2010, ressai necessária a manutenção do valor nominal do benefício previdenciário fixado com base na Lei estadual n. 10.393/1970, conforme decidido pelo acórdão recorrido.



     



    2. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente